Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704829-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO CAMELO PACIENTE: IGOR FREITAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pelo e. Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 23343477). Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 14:20:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator